Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729792-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARQUES DA SILVA (exequente) contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712922-40.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), referente ao Processo no39.376/94, determinou o cancelamento do precatório, bem como determinou a expedição de RPV, no valor de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais), com a observância do salário-mínimo vigente à época da expedição do requisitório (março/2023). Em suas razões recursais (ID no 74242084), o agravante defende que a decisão agravada deveria ser reformada por não observar o disposto no art. 2o, §1o, da Portaria GC no 368/2019 do TJDFT e no art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, os quais determinam a aplicação do salário-mínimo vigente à época da atualização do cálculo como base para expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar o salário-mínimo vigente no momento da expedição do precatório cancelado, o que violaria os Princípios da Legalidade, segurança jurídica e do direito de propriedade (art. 5o, caput e inciso XXII, da CF). Requer provimento do presente agravo de instrumento para “reformar/cassar as decisões agravadas em ordem a determinar que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário-mínimo ora vigente”. Preparo regular (ID no 74245184). Na espécie, embora o agravante tenha qualificado o recurso como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”, não apresentou qualquer fundamentação apta a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, a mera indicação no título do recurso não é suficiente para justificar a análise do pedido liminar, cuja apreciação exige motivação adequada. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador